Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722022-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR GAMA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vitor Gama Amaral em face da r. decisão (ID 47483067) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto a convocação do Agravante para o curso de formação do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Consoante ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 48775871), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0705964-04.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 7/7/2023, foi proferida sentença denegando a segurança. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator